Tribunal: TJDFT
Processo: 0717370-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE DISCUTIR TESE NÃO APRESENTADA EM SEDE RECURSAL. OMISSÃO DA PARTE. PREQUESTIONAMENTO. LIMITES TRAÇADOS PELO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

1. Notoriamente, os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, visam suprir os vícios de omissão, obscuridade, contradição e erro material existentes no julgado.

2. O vício de contradição que possibilita a oposição dos embargos de declaração deve consistir em incoerência interna no ato processual, entre os fundamentos expostos ou, entre estes e a parte dispositiva, não abrangendo a existência de decisões distintas de outros Tribunais sobre a matéria examinada ou divergência entre a decisão e determinadas previsões legais, nem interpretação de prova.

3. Quanto ao vício de omissão, a embargante não esclarece que ponto deixou de ser apreciado no acórdão. Pelo contrário, a tese de ofensa à coisa julgada e de contrariedade aos dispositivos legais ora mencionados (artigos 502 a 508 do CPC), não foi debatida em sede de contrarrazões, pela ora embargante, a evidenciar seu objetivo de suprir, nesta via, sua própria omissão, uma vez que não trouxe o debate, ao colegiado, no tempo oportuno.

4. No que tange ao pleito de manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais invocados, pondera-se que o prequestionamento, que constitui requisito de admissibilidade dos recursos, às instâncias superiores está relacionado à matéria debatida nos autos e não aos dispositivos legais. Ou seja, para fins de prequestionamento, os argumentos devem se ater aos limites traçados pelo art. 1.022 do novo CPC.

5. Recurso desprovido.